Tribunal: TJMT
Processo: 0035960-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035960-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIZETE PEREIRA DA CRUZ - CPF: 531.403.201-59 (APELADO), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÁO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CONSÓRCIO – BOLETO FRAUDADO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DA REQUERIDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do direito alegado na inicial.

Tanto é assim que, embora realmente os recibos de pagamento estejam ilegíveis, há que se considerar, como bem observado pela Juíza sentenciante, que se trata de processo físico manualmente digitalizado, o que, por vezes, não se obtém uma boa qualidade da digitalização.

Além disso, os demais documentos carreados aos autos, alicerçam, ainda que minimamente, os fatos narrados pela requerente, ora apelada, haja vista que: i) os boletos, possuem como cedente a própria requerida, ora apelante, e sacado a requerente, ora apelada; ii) o boletim de ocorrência foi lavrado, ato contínuo, a requerente, ora apelada, ter tido ciência de que os boletos ainda não haviam sido pagos; e iii) os e-mails trocados entre as partes evidenciam que a requerente, ora apelada, desde o momento em que foi informada de que os valores dos boletos não haviam sido recebidos pela requerida, ora apelante, e que teria sido vítima de fraude, tentou resolver administrativamente a situação, contudo, não obteve êxito.

Nesse passo, como a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Também, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que, em decorrência da alegação de que os pagamentos dos valores referentes aos boletos dos meses de março e abril de 2015 não haviam sido efetuados, a requerente, ora apelada, foi impedida de participar do consórcio a fim de dar lances nas assembleias, o que, evidentemente, não se trata de mero aborrecimento.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Por fim, também, não há que se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro dos limites estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civi

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de n.o 0035960-52.2016.8.11.0041, ajuizada por
MARIZETE PEREIRA DA CRUZ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

condenar a requerida ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 678,28 (seiscentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo desembolso;

condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença;

determinar que, com a rescisão do contrato, a requerida promova a restituição dos valores pagos pela requerente, ao final do grupo, conforme disposições contratuais; e

condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 120568285), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a requerente, ora apelada, não comprovou nenhum tipo de pagamento, referente às parcelas do consórcio, nos meses de março e abril de 2015, mencionadas na inicial, no valor de R$ 339,14 (trezentos e trinta e nove reais e quatorze centavos) cada.

Salienta que o recibo e o boleto juntado aos autos estão totalmente ilegíveis, não sendo possível verificar se realmente houve pagamento em favor da requerida, ora apelante, ou se realmente a requerente, ora apelada, foi vítima de fraude.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela falta de nexo de causalidade, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais e do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 120568291).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de n.o 0035960-52.2016.8.11.0041, ajuizada por MARIZETE PEREIRA DA CRUZ em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a requerente, ora apelada, não comprovou nenhum tipo de pagamento, referente às parcelas do consórcio, nos meses de março e abril de 2015, mencionadas na inicial, no valor de R$ 339,14 (trezentos e trinta e nove reais e quatorze centavos) cada.

Salienta que o recibo e o boleto juntado aos autos estão totalmente ilegíveis, não sendo possível verificar se realmente houve pagamento em favor da requerida, ora apelante, ou se realmente a requerente, ora apelada, foi vítima de fraude.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do direito alegado na inicial.

Tanto é assim que, embora realmente os recibos de pagamento estejam ilegíveis, há que se considerar, como bem observado pela Juíza sentenciante, que se trata de processo físico manualmente digitalizado, o que, por vezes, não se obtém uma boa qualidade da digitalização.

Além disso, os demais documentos carreados aos autos, alicerçam, ainda que minimamente, os fatos narrados pela requerente, ora apelada, haja vista que:

os boletos de id. 120568276 – págs. 56 e 57, possuem como cedente a própria requerida, ora apelante, e sacado a requerente, ora apelada;

o boletim de ocorrência de id. 120568276 – pág. 60 foi lavrado, ato contínuo, a requerente, ora apelada, ter tido ciência de que os boletos ainda não haviam sido pagos; e

os e-mails trocados entre as partes evidenciam que a requerente, ora apelada, desde o momento em que foi informada de que os valores dos boletos não haviam sido recebidos pela requerida, ora apelante, e que teria sido vítima de fraude, tentou resolver administrativamente a situação, contudo, não obteve êxito.

Por oportuno, restando evidenciado que a requerente, ora apelada, ao emitir a segunda via dos boletos no site da requerida, ora apelante, foi vítima de fraude, deve ser observado o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que “independentemente da existência de culpa deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da empresa/fornecedora de serviços.” Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento; (...)”

Nesse passo, como a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que, em decorrência da alegação de que os pagamentos dos valores referentes aos boletos dos meses de março e abril de 2015 não haviam sido efetuados, a requerente, ora apelada, foi impedida de participar do consórcio a fim de dar lances nas assembleias, o que, evidentemente, não se trata de mero aborrecimento.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pela Juíza sentenciante em R$ 6.000,00 (seis mil reais), uma vez que, além de observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor estar abaixo do que é fixado por esta Câmara, em casos semelhantes.

Por fim, também, não há que se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro dos limites estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela patrona da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022